Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726499-15.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR APELADO: PAULO SERGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos, em especial a petição de ID no 17209362, verifica-se a ocorrência de erro material na inclusão do voto de ID no 15081714, visto que este se refere ao julgamento da apelação de ID no 6029732, interposta pela autora em desfavor da sentença de ID no 6029730, cassada por ocasião do julgamento do referido recurso, nos termos do acórdão de ID no 7529689, restando, portanto, ausente a análise da apelação de ID no 13362757, apresentada pelo réu contra a sentença de ID no 13362755. Desse modo, declaro a nulidade do julgamento de ID no 15081714, devendo o processo ser reincluído em pauta para novo julgamento. Em tempo: o advogado do réu, ora apelante, Dr. Lúcio Mário dos Santos Maciel, OAB/DF no 29.244 (procuração de ID no 13362743), não se encontra cadastrado, assim como estão invertidos os polos dos recorrentes, uma vez que o apelante é Paulo Sérgio Azeredo Henriques Filho e a parte apelada é a Associação dos Proprietários do Residencial Santa Mônica – Área Residencial Unifamiliar. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator